Tribunal: TJPA
Processo: 0818819-14.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818819-14.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EVALDO LIMA DE SOUZA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES - ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto por Evaldo Lima de Souza contra decisão monocrática que conheceu da Revisão Criminal e a julgou improcedente, em ação revisional ajuizada com o objetivo de rediscutir a dosimetria da pena fixada.

2. O agravante sustentou erro na terceira fase da dosimetria da pena quanto à aplicação da continuidade delitiva específica, devendo incidir a causa de aumento da continuidade delitiva simples, sugerindo que a pena definitiva do agravante resulte em 20 (vinte) anos de reclusão em vez de 45 (quarenta e cinco) anos, pelo fato de só incidir em crimes cometidos com violência real ou grave ameaça à pessoa, não existindo quando a violência é meramente presumida, como no crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a alteração da continuidade delitiva específica para a simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia relativa à dosimetria da pena, inclusive quanto à aplicação da continuidade delitiva específica em vez da simples, já foi apreciada por esta Corte de Justiça no julgamento da Revisão Criminal.

6. Não houve demonstração inequívoca de erro material, violação a texto expresso da lei penal, prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos apta a justificar o manejo da ação revisional.

7. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora oriente que a continuidade delitiva específica pressupõe violência real, não a exclui automaticamente em casos de estupro de vulnerável. O juízo de origem, ao aplicar a continuidade delitiva específica, fundamentou a decisão no contexto gravíssimo das práticas abusivas, perpetradas por figura paterna e com vínculo de confiança direto, em relação a três vítimas distintas, todas em tenra idade, reconhecendo a intensidade da reprovabilidade da conduta e sua adequação aos requisitos do parágrafo único do art. 71.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Regimental conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento
: “1. O mero inconformismo da defesa com os critérios utilizados na fixação da dosimetria da pena como aplicação de continuidade delitiva não autoriza o manejo da ação revisional como sucedâneo recursal; 2. Tema já enfrentado e refutado, revolvê-lo sem nenhum fato novo, não é

cabível em sede revisional”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 626; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgRg em Revisão Criminal nº 0821858-19.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, julgado em 03/02/2026; TJPA, Agravo Interno Criminal nº 0816962-30.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, julgado em 06/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do Agravo Regimental em Revisão Criminal e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo Regimental em Revisão Criminal
interposto por Evaldo Lima de Souza em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Rômulo Ferreira Nunes, que conheceu da Revisão Criminal e julgou-a improcedente
.

Em razões recursais, o agravante alega, em síntese, que teria havido erro na sentença em relação à terceira fase da dosimetria da pena, por ocasião da aplicação indevida da causa de aumento de pena concernente à continuidade delitiva, ao argumento de que o crime teria sido cometido com violência presumida e não real, pleiteando o afastamento da aludida majorante, prevista no art. 71, parágrafo único do Código Penal e, consequentemente, a redução da reprimenda imposta, aplicando a continuidade delitiva simples, constante no art. 71,
caput
do Código Penal.

Requer o provimento do recurso, para cassar a decisão agravada e determinar o julgamento da Revisão Criminal, objetivando a readequação do
quantum
da pena em razão do alegado erro ao aplicar a continuidade específica e não a simples.

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria, nos termos da portaria n° 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Inicialmente, transcrevo excertos da decisão monocrática agravada (ID 32837106):

“[...] Verifica-se dos autos que a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas fixou a pena em 15 anos de reclusão para cada um dos três crimes de estupro de vulnerável, com fundamento no art. 217-A combinado com o art. 226, II, do CP. Na sequência, aplicou a regra da continuidade delitiva específica, majorando a pena de um dos delitos ao triplo, com fundamento no art. 71, parágrafo único, do mesmo diploma legal, resultando na reprimenda final de 45 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Contra essa condenação, foi interposto recurso de apelação, que foi conhecido e improvido por este Egrégio Tribunal, mantendo-se integralmente a sentença, inclusive quanto aos critérios de dosimetria da pena.

Portanto, a dosimetria já foi debatida e decidida em sede recursal, estando protegida pela autoridade da coisa julgada material. A revisão criminal não se presta à rediscussão de argumentos já enfrentados e rejeitados em grau de apelação, sob pena de se converter em sucedâneo recursal indevido.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora oriente que a continuidade delitiva específica pressupõe violência real, não a exclui automaticamente em casos de estupro de vulnerável, devendo-se observar as circunstâncias específicas do caso concreto, tais como grau de reiteração, pluralidade de vítimas, relação de ascendência e contexto familiar das agressões.

O juízo de origem, ao aplicar a continuidade delitiva específica, fundamentou a decisão no contexto gravíssimo das práticas abusivas, perpetradas por figura paterna e com vínculo de confiança direto, em relação a três vítimas distintas, todas em tenra idade, reconhecendo a intensidade da reprovabilidade da conduta e sua adequação aos requisitos do parágrafo único do art. 71
.

A mera invocação de divergência interpretativa sobre a natureza da violência no tipo penal não configura erro material, ilegalidade manifesta ou injustiça flagrante, a justificar a excepcionalidade da revisão.

Não há nos autos qualquer elemento novo, nem demonstração de ilegalidade flagrante ou erro de direito não analisado anteriormente, que autorize o provimento da presente revisão criminal. Ante o exposto, pelas razões expostas, conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente. [...]’’.

O agravante pleiteia a modificação da decisão agravada,
com a finalidade de
cassá-la
,
alegando que teria ocorrido erro na sentença em relação à terceira fase da dosimetria da pena, por ocasião da aplicação da continuidade delitiva específica em vez da simples. Em sede de apelação, o agravante relata que este Tribunal de Justiça manteve a pena estipulada na sentença, alegando que o magistrado de 1º grau deixou de analisar a circunstância judicial referente à culpabilidade.

Conforme bem assentado na decisão agravada, observo que a insurgência do agravante em relação à dosimetria da pena – inaplicabilidade da continuidade delitiva específica, foi objeto de apreciação e julgamento por ocasião da Revisão Criminal.

Assevero, ainda, que as teses trazidas na Revisão Criminal não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento previstas no art. 621 do CPP, vez que não houve demonstração inequívoca de erro material, violação a texto expresso da lei penal ou contrariedade à evidência dos autos, restando evidente a pretensão de utilização da revisão como sucedâneo recursal. Ressalto, ainda, que o ora agravante já propôs Revisão Criminal em relação ao mesmo processo objeto deste feito e com argumentos semelhantes, de cuja decisão monocrática também interpôs Agravo Regimental, conforme a seguir:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MAJORAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Regimental interposto por Kassio Andrews Santos Costa, no bojo de Ação de Revisão Criminal, visando à alteração da dosimetria da pena imposta em condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). A defesa alegou erro aritmético na aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena na terceira fase da dosimetria. Requereu a reconsideração da decisão agravada, que indeferiu a revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se é possível revisar o aumento da pena na terceira fase da dosimetria por suposta ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A revisão criminal possui hipóteses de cabimento restritas, previstas taxativamente no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como sucedâneo de apelação
.

4. A análise da confissão espontânea e da majoração da pena já foi objeto de apreciação no julgamento da apelação criminal, sendo
vedado reexame de matéria já decidida em grau recursal ordinário.

5.
Não há demonstração inequívoca de erro material, violação a texto expresso da lei penal ou contrariedade à evidência dos autos
, o que inviabiliza o manejo da revisão criminal com os fundamentos apresentados.

6. A jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal reconhece que
a revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir elementos já apreciados em apelação
, salvo nos estritos casos legais.

IV. DISPOSITIVO.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

(TJPA. Agravo Regimental em Revisão Criminal nº 0821858-19.2025.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Rel. Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima. Julgado em 03/02/2026)

Conforme já se observa do julgamento anterior em revisional proposta pelo agravante em relação ao mesmo processo, esta Corte de Justiça tem reiteradamente rechaçado a pretensão de reexame, via Revisão Criminal, de matéria já decida em recurso de apelação:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO E RECURSOS SUPERIORES. VEDAÇÃO AO USO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1.
Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal, a qual buscava a rediscussão da dosimetria da pena em condenação transitada em julgado por crime contra a ordem tributária (art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90).

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a Revisão Criminal para reanalisar a dosimetria da pena (pena-base e continuidade delitiva) sob o argumento de nulidade, quando a matéria já foi exaustivamente apreciada em sede de Apelação e nos Recursos Especial e Extraordinário, sem a apresentação de prova nova.

III. Razões de decidir: 3. A decisão agravada deve ser mantida. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma "segunda apelação" ou sucedâneo recursal.
A rediscussão de teses já afastadas nas instâncias ordinária e especial, notadamente sobre a dosimetria da pena, somente é possível em hipóteses de ilegalidade flagrante e inequívoca, o que não se confunde com o mero inconformismo da parte quanto aos critérios adotados pelo julgador
.
IV. Dispositivo:
4. Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

1.
A Revisão Criminal não é o meio adequado para a mera reapreciação de teses já afastadas em sentença condenatória e recursos subsequentes, notadamente quanto à dosimetria da pena, sob pena de se desvirtuar sua natureza excepcional e de se violar a coisa julgada.
2
.
O inconformismo com a pena aplicada, sem a demonstração de erro técnico, prova nova ou manifesta contrariedade à lei ou à evidência dos autos (art. 621 do CPP), não autoriza o manejo da ação revisional.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CRIMINAL – Nº 0816962-30.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 06/10/2025).

Assim, por meio da Revisão Criminal, o requerente, na tentativa de reduzir sua pena, formulou o pleito de reforma da 3ª fase da dosimetria, no que tange à inaplicabilidade da continuidade delitiva específica, sendo que tal tema já fora enfrentado e refutado, revolvê-lo sem nenhum fato novo, não é cabível em sede revisional, como fora muito bem consignado pelo Desembargador Relator Romulo Nunes.

Inexiste, portanto, qualquer vício na dosimetria da pena que justifique a excepcional intervenção por meio da ação revisional — a qual, repise-se, exige prova inequívoca das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. De outra parte, ausentes fundamentos novos aptos a infirmar as razões da decisão monocrática atacada, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão do agravante.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Regimental em Revisão Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026